Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD E RENAJUD. PESQUISA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. É cabível a renovação de pedido de consulta via SISBAJUD e RENAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração da constrição on-line, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto, a exemplo de haver nos autos indícios de alteração da condição financeira do devedor ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal suficiente desde a última consulta.
3. Transcorrido cerca de um ano e meio desde a última tentativa, mostra-se razoável nova tentativa para satisfação da dívida.
4. Recurso provido